Tribunal: STF
Processo: RHC 148232
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ENVIO ILEGAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE PARA O EXTERIOR (ART. 239 DO ECA). NULIDADE DA SENTENÇA . PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  Situação concreta em que as instâncias de origem deixaram consignada a validade da assinatura digital aposta na sentença. O que afasta a alegação de nulidade por ofensa ao art. 388 do CPP. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada” (HC 119.264, Relª. Minª. Rosa Weber)



    3.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 



    4.  Agravo regimental desprovido.